Tribunal: TJSP
Processo: 0008116-96.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0008116-96.2013.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
VALTER SANDRO TEIXEIRA CASTILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso defensivo apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da
pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. v.u. Após
o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42514 - Apelação Criminal no 0008116-96.2013.8.26.0597 - Sertãozinho
VOTO no: 42.514
Apelação Criminal no: 0008116-96.2013.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Angel Tomas Castroviejo.
Apelante: Valter Sandro Teixeira Castilho (menoridade relativa).
Apelado: Ministério Público.

Vistos Cuida-se de apelação interposta por VALTER SANDRO
TEIXEIRA CASTILHO contra a r. sentença publicada em 26 de outubro de 2018,
lançada a fls. 177/189, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, em combinação com o § 4o do mesmo dispositivo, à
pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 250
diárias-multa, em razão de fatos ocorridos em 14 de junho de 2013.
O recorrente persegue a absolvição por insuficiência probatória,
questionando a autoria. Alternativamente, pede a desclassificação da conduta de
tráfico de drogas para aquela descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos, a fixação de
regime aberto e a isenção da pena de multa (fls. 195/200).
Constam as contrarrazões (fls. 202/207) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 211/216), que opina pelo desprovimento do
recurso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42514 - Apelação Criminal no 0008116-96.2013.8.26.0597 - Sertãozinho
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade e autoria estão consubstanciadas no auto de exibição
e apreensão de fls. 22/25, nos laudos de constatação de fl. 27 e exame químico-
toxicológico de fl. 32, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal
(mídia).
O recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas porque
trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 27 cápsulas plásticas de “cocaína”
(8,280g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Apesar de ele refutar a prática delitiva sempre que interrogado (fls. 8
e mídia), a negativa restou dissociada do conjunto probatório.
Os policiais militares Nilson e Alessandro (fls. 4, 5 e 95-mídia)
receberam denúncia de que três indivíduos estariam comercializando drogas no local
conhecido como ponto de venda ilícita e, ali chegando, logo avistaram o apelante em
uma esquina, e na outra, outros dois indivíduos que depois foram identificados como
Luís e Pablo. Assim que a presença policial foi percebida, o recorrente dispensou
um maço de cigarro perto de um cesto de lixo, no interior do qual foi apreendida a
droga.
Sempre bom lembrar que inexiste nos autos motivos para que os
policiais contrariassem o apelante somente para acusá-lo falsa e graciosamente,
merecendo seus depoimentos incriminatórios total credibilidade, conforme
entendimento jurisprudencial dominante: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e
STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.
Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas Franciele, esposa, e

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42514 - Apelação Criminal no 0008116-96.2013.8.26.0597 - Sertãozinho
de Luís, irmão, no sentido de que o acusado estava no local apenas para comprar um
lanche, carece de veracidade não se podendo olvidar do parentesco entre os três,
ponderando-se que seus testemunhos devem ser tomados com reservas.
Então, pelas circunstâncias acima expostas, diante do flagrante em
local conhecido pela prática de tráfico de drogas, após denúncia anônima e a
apreensão dos entorpecentes, não há dúvidas da prática de tráfico de drogas pelo
recorrente.
Vale pontuar que a eventual condição do apelante de usuário não
devidamente comprovada, aliás não afasta o delito de tráfico, em especial porque,
como se sabe, muitos usuários traficam com o objetivo de sustentar o próprio vício.
Ademais, as circunstâncias acima levantadas indicam que a destinação não era para
uso pessoal, sendo inviável o atendimento do pleito desclassificatório.
Logo, incontornável a condenação.
No que concerne à dosimetria da pena, tampouco comporta reparo.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo, sendo mantida na fase
seguinte, pois a teor da Súmula 231 do STJ, a atenuante da menoridade relativa não
tem o condão de diminuir a pena aquém no mínimo legal.
Na terceira fase, em razão da primariedade do acusado e a ausência de
prova que ele integrasse organização criminosa ou se dedicasse a atividades
criminosas, entende-se correta a incidência do redutor do tráfico privilegiado de
metade (1/2) em consideração à quantidade e à natureza nefasta dos entorpecentes
apreendidos (cocaína), chegando-se a pena final de 02 anos e 06 meses de reclusão,
e ao pagamento de 250 diárias de multa, no piso.
No entanto, no que toca ao regime prisional fechado imposto na r.
sentença, há de se atentar para a nova sistemática levando em conta a reforma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42514 - Apelação Criminal no 0008116-96.2013.8.26.0597 - Sertãozinho
promovida na Lei 8.072/1990 pelo “Pacote Anticrime” contido na Lei no
13.964/2019, que, em relação aos crimes de tráfico de drogas privilegiado, afastou o
caráter hediondo do crime possibilitando a fixação, a depender de cada caso, de
regime aberto ou semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de
liberdade. Sendo assim, aplicado o tráfico privilegiado no caso em comento, a
despeito da primariedade e da menoridade relativa do acusado, o regime
intermediário se mostra mais adequado para a repreensão da conduta, notadamente
pela nocividade da droga apreendida (“cocaína”), de alto poder viciante.
Logo, aplica-se o regime prisional semiaberto para o cumprimento da
pena.
Inviável o acolhimento de seu pedido para o afastamento da pena de
multa, pois essa decorre diretamente do tipo legal a que se subsume a conduta do
acusado, já tendo sido fixada no mínimo aplicável à espécie, respeitados os
parâmetros estabelecidos pelo legislador.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo
apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator